Tribunal: TCU
Processo: 019.550/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região em favor de Francisca de Paula Arruda Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio do órgão de origem, a exclusão do ato inicial (à Peça 11 sob o n.o 20783302-04-2006-000010-5) e de alteração (à Peça 12 sob o n.o 20783302-04-2008-000016-0) da aludida aposentadoria no Sisac ou e-Pessoal diante, entre outras falhas processuais, da insuperável ausência da correspondente indicação da data de disponibilização dos atos ao referido órgão de controle interno, nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via Sisac ou e-Pessoal, os correspondentes atos de aposentadoria em favor de Francisca de Paula Arruda Souza, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.